Tribunal: STF
Processo: ARE 1482355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – Ação de Usucapião Extraordinária – Procedência – Insurgência – Presença dos requisitos para aquisição da propriedade nos termos do artigo 1.238 do CC – Inexigibilidade de título ou boa-fé – Comprovação do exercício da posse durante mais de 20 anos – 'Animus domini' devidamente demonstrado – Transmutação da posse – Vencimento do contrato – Imóvel vinculado ao SFH – Caráter social não torna público o bem, pois vinculado a instituição financeira, pessoa jurídica de direito privado – Precedente - Fixação das verbas de sucumbência – Liquidação extrajudicial do banco que não torna o bem público, insuscetível de usucapião – Interesse privado que não pode se sobrepor à função social da propriedade – Ausência de previsão da interrupção da prescrição aquisitiva – Precedentes – Sentença mantida – art. 252, RITJESP – Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a usucapião extraordinária requer a posse com animus domini, contínua, mansa e pacífica, além do lapso temporal de quinze anos (ou 20 anos, consoante art. 550 do Código Civil de 1916), dispensando outros requisitos em razão do lapso temporal maior.



    Nesse passo, os Autores comprovaram efetivamente a posse do imóvel durante mais de 20 anos e o animus domini.



    Os documentos acostados (fls. 10/14, 56 e 82/85) demonstram que os Autores exercem a posse ao menos desde 1992 e, desde então, vêm pagando as contas de consumo e tributos incidentes sobre o bem, o que corrobora o longo exercício da posse.



     



    Ademais, o laudo pericial (fls. 196/239) atesta a posse há mais de 15 anos, sem oposição de terceiros, com base em depoimentos colhidos pelo perito.



    Das certidões de distribuição cível juntadas aos autos (fls. 57/58 e 93/102), não consta indício de oposição à posse dos Apelados, até a propositura da demanda (2014), apta a afastar a posse ad usucapionem.



    Com relação à precariedade da posse, conforme alega o Apelante, destaco o seguinte, e bem fundamentado, trecho da sentença:



    “Além disso, a venda de imóvel hipotecado pelo titular dominial anterior, apesar de questionável em relação àquele, não é apta a configurar a alegada precariedade, assim como também não o é a realização do leilão extrajudicial e o subsequente compromisso de compra e venda firmado, isso porque, pelo arcabouço probatório apresentado, em momento algum o titular dominial ou os compromissários compradores tomaram medidas no sentido de reaver o imóvel ou firmar um contrato de comodato ou locação com os requerentes.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente